Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO oposta em face da MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Dra. JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA. A EXCIPIENTE arguiu a parcialidade da magistrada nos autos no 0020736-50.2012.8.07.0001. A juíza de origem não reconheceu a suspeição, apresentou suas razões e determinou a autuação em apartado do incidente. Porém, do que consta nos autos, a petição correspondente à exceção de suspeição, assim como os demais documentos pertinentes teriam sido enviados para instrução de Agravo de Instrumento em trâmite na 3a Turma Cível. Considerando que a competência para o processamento da Exceção de Suspeição compete às Câmaras Cíveis, oficie-se ao MM. Juíza para que encaminhe a petição relativa à arguição de suspeição, acompanhada de cópia dos autos e demais documentos que entender necessários, nos termos do artigo 146, § 1o do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004